Tribunal: STJ
Processo: 1025281-28.2023.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094736 - SP(2025/0421167-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TEX COURIER LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO AMÉRICO BELLANGERO - SP135378
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
RENATO ARMONI - SP306128
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
LUCAS MURÇA KITAMURA - SP424584
LUIS ANTONIO SIQUEIRA RIBEIRO - SP374276
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: DONIEL SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO MARCONDES CESAR AFFONSO - BA001195A
PAULO DE FREITAS JUNIOR - SP150648
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
COMERCIAL
C/C
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO OUTORGADOS
AOS SUBSCRITORES DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. NÃO
ATENDIMENTO.
.
SÚMULA 115/STJ
1. Ação declaratória de inexistência de relação comercial
reconhecimento de
c/c
vínculo de emprego.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a
.
Súmula 115/STJ
3. Nos termos do
§2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56883176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 73e6f0b2-ad8d-4a9c-be0b-e7f52fcd2ca3

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 73e6f0b2-ad8d-4a9c-be0b-e7f52fcd2ca3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094736 - SP(2025/0421167-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TEX COURIER LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO AMÉRICO BELLANGERO - SP135378
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
RENATO ARMONI - SP306128
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
LUCAS MURÇA KITAMURA - SP424584
LUIS ANTONIO SIQUEIRA RIBEIRO - SP374276
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: DONIEL SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO MARCONDES CESAR AFFONSO - BA001195A
PAULO DE FREITAS JUNIOR - SP150648
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
COMERCIAL
C/C
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO OUTORGADOS
AOS SUBSCRITORES DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. NÃO
ATENDIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação declaratória de inexistência de relação comercial
reconhecimento de
c/c
vínculo de emprego.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do
§2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por TEX COURIER LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL em face da decisão monocrática proferida pela
Documento eletrônico VDA55811447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 22971a2f-00a0-4571-8b35-931aeaa210f3

Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera.
declaratória de inexistência de relação comercial
Ação:
c/c
reconhecimento de vínculo de emprego, ajuizada por DONIEL SANTOS DA SILVA,
em face de TEX COURIER S.A., na qual requer a declaração de inexistência de
relação jurídica comercial por ausência dos requisitos da Lei 11.442/2007.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto por DONIEL
Acórdão:
SANTOS DA SILVA, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação comercial cumulada com
pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. 1. O demandante pretende a declaração de nulidade do
contrato de prestação de serviço de transportador autônomo sob a alegação de que
se tratou de negócio simulado com a finalidade de ocultar relação de trabalho.
Hipótese parcialmente acolhida. 2. Competência da Justiça Comum Estadual para
verificar a relação contratual entre as partes e o cumprimento dos requisitos da
Entendimento firmado pelo c. STF na ADC 48. 3. Ausência de
Lei no 11.442/2007.
relação comercial entre o apelante e a apelada. Requisitos do
°, da Lei n.o
art. 2
não preenchidos. Autor que não estava inscrito como transportador
11.442/2007,
autônomo de carga (TAC) no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de
Cargas (RNTR-C). Simples pesquisa no site da ANTT retorna a informação de
ausência de registro, motivo pelo qual é incabível a alegação de desconhecimento
do fato pela empresa, especialmente porque a situação perdurou por quase dois
anos. Além disso, o requerente não dispõe da necessária experiência de três anos
no transporte de cargas ou de aprovação em curso específico. Análise de eventual
vínculo trabalhista e de consequentes verbas incidentes que é da competência da
Justiça do Trabalho, em razão da matéria. Sentença anulada. Recurso provido, com
determinação. (e-STJ fl. 180)

alega violação dos arts. 2o, caput, e § 1o, da
Recurso especial:
bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que a realidade da
Lei 11.442/2007,
prestação dos serviços caracteriza o regime de transportador autônomo de cargas,
ainda que ausentes as formalidades de registro no RNTR-C. Argumenta que o
registro no RNTR-C configura obrigação administrativa sujeita a sanções, sem
alterar a natureza civil da relação contratual. Assevera que o veículo utilizado é
apto ao transporte de cargas, sendo inadequado o formalismo que desconsidera
os elementos materiais do vínculo.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial em razão da incidência da Súmula 115 do STJ.
aduz que a decisão agravada não indicou "de forma
Agravo interno:
clara qual seria a irregularidade na representação, o que impossibilitou a
correção específica pela parte, em nítida afronta ao dever de cooperação" (e-STJ
Documento eletrônico VDA55811447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 22971a2f-00a0-4571-8b35-931aeaa210f3

fl. 289). Assevera que há procuração às fls. 138-140 (e-STJ) aos patronos que
assinaram os recursos, bem como substabelecimento às fls. 277-230 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante com base nos seguintes fundamentos:

Por meio da análise do recurso de TEX COURIER LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada
da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
e/ou
ao subscritor do Agravo, Dr. RENATO ARMONI e do Recurso Especial, Dr. LUCAS
MURÇA KITAMURA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no preparo e
na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada
para sanar referidos vícios, apenas regularizou o preparo (fls.
),
274/275
permanecendo, porém, o vício quanto à representação, porquanto se limitou a
alegar que "o antigo patrono acostou às fls.
substabelecimento sem
227/230,
reserva de poderes para os patronos atuais, dentre eles, o que assina esse petitório,
Dr. GUSTAVO GONÇALVES GOMES, inscrito na
sob o n.o 266.894".
OAB/SP
Registre-se que o instrumento de mandato juntado à fl. 228 não foi
suficiente para completar a cadeia de representação outorgando poderes aos
subscritores dos recursos.
Além disso, o substabelecimento não subsiste por si só, sem uma
procuração que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder que não
existe nos autos (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1823566/RJ,
Terceira Turma, DJe de 21.06.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na
(e-STJ fl. 526)
Súmula n. 115/STJ.

2. Depreende-se dos autos que a agravante, apesar de regularmente
intimada para regularizar a representação processual no prazo de 5 dias (e-STJ fls.
243-244), informou que consta representação processual às fls. 227-230, e
substabelecimento sem reserva de poderes para os patronos atuais (e-STJ fls. 272-
276).
3. O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência
desta Corte em razão da incidência da
Conforme salientado pela
Súmula 115/STJ.
decisão agravada, a agravante não realizou a regularização da representação
processual no prazo concedido, ocorrendo, assim, a preclusão temporal da prática
do ato.
Documento eletrônico VDA55811447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 22971a2f-00a0-4571-8b35-931aeaa210f3

4. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art.
932, parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
5. Desse modo, não há como afastar, no particular, a aplicação da
Súmula 115/STJ.
6. Ademais, diferentemente do alegado pela parte agravante, o
despacho foi claro ao asseverar a irregularidade na representação processual,
conforme se extrai:
Não há nos autos procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes a quem subscreveu o recurso especial, nem
a quem subscreveu o agravo em recurso especial.
Em razão disso, com fundamento na RESOLUÇÃO
N. 21 DE 11 DE
STJ/GP
JUNHO DE 2025, INTIME-SE a realizar, noTEX COURIER LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL prazo de 5 dias, a regularização da representação processual, nos termos
do

parágrafo único, do Código de Processo Civil. (e-STJ fl. 243,
art. 76, c/c art. 932,
sem grifos no original)

7. Ressalta-se que, no recente julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no
em
a Corte Especial manteve o entendimento
AREsp 2.506.209/SP,
5/11/2025,
consolidado neste STJ no sentido de que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário ainda que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
8. Além disso, importa destacar que, no mesmo julgamento,
estabeleceu-se que “apenas excepcionalmente é permitido ao advogado postular
em juízo sem o correspondente instrumento de mandato, devendo a situação ser
devidamente justificada nos autos nas hipóteses expressamente indicadas na lei
processual civil [art. 104 do CPC] para evitar perecimento de direitos (preclusão,
prescrição ou decadência, ou para praticar ato considerado urgente)”. Assim,
“nestas hipóteses, o advogado deve explicar nos autos porque praticou o ato sem
a contemporânea procuração, indicando a ocorrência excepcional de situação de
preclusão, decadência ou prescrição, ou para a prática de ato considerado
urgente” (AgInt nos EDcl no AgInt no
Corte Especial, julgado
AREsp 2.506.209/SP,
em
, o que, contudo, não se verifica no particular.
5/11/2025)
9. Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55811447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: 22971a2f-00a0-4571-8b35-931aeaa210f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.094.736 / SP
Número Registro: 2025/0421167-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10252812820238260068
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEX COURIER LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : SÉRGIO AMÉRICO BELLANGERO - SP135378
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
RENATO ARMONI - SP306128
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
SOC. de
ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
LUCAS MURÇA KITAMURA - SP424584
LUIS ANTONIO SIQUEIRA RIBEIRO - SP374276
AGRAVADO
: DONIEL SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS : RENATO MARCONDES CESAR AFFONSO - BA001195A
PAULO DE FREITAS JUNIOR - SP150648
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA56864051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: 7c767d67-e90e-4a5e-aed4-cc6dab4579ae

TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEX COURIER LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : SÉRGIO AMÉRICO BELLANGERO - SP135378
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
RENATO ARMONI - SP306128
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
LUCAS MURÇA KITAMURA - SP424584
LUIS ANTONIO SIQUEIRA RIBEIRO - SP374276
AGRAVADO
: DONIEL SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS : RENATO MARCONDES CESAR AFFONSO - BA001195A
PAULO DE FREITAS JUNIOR - SP150648
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: 7c767d67-e90e-4a5e-aed4-cc6dab4579ae